Tribunal: TJDFT
Processo: 0715916-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. OMISSÃO. PERDA OBJETO. LEVANTAMENTO DOS VALORES. OCORRÊNCIA. OMISSÃO. APLICAÇÃO MULTA ART. 523, §1o, CPC. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ACORDÃO INTEGRALIZADO.
1. Não tendo a embargante apresentado o pedido nas razões do Agravo de Instrumento, incabível fazê-lo em sede de Embargos de Declaração, por caracterizar inovação recursal. Recurso conhecido em parte.
2. Acórdão omisso pois deixou de analisar o pedido feito em sede de petição quanto à perda do objeto de parte do recurso.
2.1. Considerando que houve trânsito em julgado da sentença, restou esgotado o objeto do agravo quanto ao pedido do levantamento dos valores depositados pela embargada. Omissão sanada.
3. Inexiste omissão pois o acórdão analisou a questão apresentada pela parte, entendendo que o depósito do valor executado foi realizado dentro do prazo previsto no art. 523, §1o do CPC, não havendo que se falar em interposição de multa.
4. A parte embargante pretende o reexame da contenta, o que é vedado na via estreita dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
5. Recurso conhecido em parte. Na parte conhecida, recurso parcialmente provido. Acórdão integralizado.